Tribunal: TJDFT
Processo: 0739128-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739128-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707909-43.2020.8.07.0014, movido contra o banco por BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITAO. O agravante afirma que a agravada ajuizou ação buscando a anulação de contrato de empréstimo consignado e que o pedido foi julgado procedente, com a condenação da instituição financeira a excluir o registro do contrato no INSS, sob pena de multa diária, e a pagar à autora, ora agravada, o equivalente aos valores que foram descontados de seu benefício. Com o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença e, na ausência de manifestação do banco, foi efetivada penhora de acordo com os valores apresentados pela exequente. No entanto, o banco afirma que houve nulidade na intimação, pois requereu que as publicações fossem direcionadas ao patrono, mas a intimação se deu de forma pessoal. Assim, apresentou impugnação à penhora, alegando também a ocorrência de excesso de execução e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer porque cedeu o crédito para outra instituição financeira. O Juízo rejeitou a impugnação, ensejando a interposição deste recurso. Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada porque não lhe era possível cumprir a obrigação de fazer cessar os descontos já que o contrato foi cedido para terceiro. Acrescenta que a multa é indevida porque não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, que ela tem valor excessivo e configura enriquecimento ilícito, bem como que não houve intimação válida, direcionada ao advogado, quando do início do cumprimento de sentença e que há excesso de execução. Requer seja recebido o agravo de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo, e o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 76257569. Intimado a se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal e a caracterização de litigância de má-fé, o agravante apresentou a petição de ID 76740077. É o relatório. DECIDO. O banco alega que a decisão deve ser reformada porque a) não lhe era possível cumprir a obrigação de fazer cessar os descontos já que o contrato foi cedido para terceiro, b) a multa é indevida porque não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, c) a multa tem valor excessivo e configura enriquecimento ilícito, d) não houve intimação válida, direcionada ao advogado, quando do início do cumprimento de sentença e e) há excesso de execução. 1. Preliminar: inovação recursal Suscito de ofício preliminar de inovação recursal. No agravo de instrumento o banco afirma que jamais foi intimado pessoalmente sobre a obrigação de fazer e sobre a penalidade imposta em caso de eventual descumprimento, situação que viola o disposto na Súmula 810 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 815 do Código de Processo Civil. Também alega que a multa tem valor excessivo e deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Analisando os autos de origem, observo que as alegações não constaram da impugnação apresentada pela instituição financeira, de modo que configuram inovação recursal. A questão não analisada pelo Juízo de origem porque não alegada pela parte não pode ser conhecida neste recurso, sob pena de supressão de instância. No mesmo sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL COM PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO A DESTEMPO. INCIDÊNCIA. MINORAÇÃO IMPLEMENTADA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2041577, 0739404-08.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Assim, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de inovação recursal e NÃO CONHEÇO das alegações não levadas antes ao Juízo de origem. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. Efeito suspensivo Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 246609092 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Compulsando os autos, em especial a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 242254630) e as manifestações subsequentes das partes, passo a decidir. Trata-se de cumprimento de sentença movido por BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITÃO em desfavor do BANCO PAN S.A., decorrente de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, na qual foi anulado o contrato de empréstimo n. 341430660-9 e o Réu foi condenado a excluir definitivamente o registro do contrato junto ao INSS e a ressarcir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora. O cumprimento de sentença teve início, e foi proferida decisão (ID 223379342) que, dentre outras providências, intimou o devedor a satisfazer a obrigação de fazer (excluir o registro do contrato no INSS) no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, e a pagar o valor atualizado do crédito. A parte exequente informou o descumprimento das obrigações e apresentou planilha atualizada, indicando um débito total de R$ 5.871,49 (ID 241954088 e ss). Em seguida, foi efetuado bloqueio via SISBAJUD no importe de R$ 4.428,41 nas contas do Executado. O Executado, BANCO PAN S.A., apresentou impugnação à penhora (ID 242254630), alegando preliminar de nulidade de intimação e, subsidiariamente, excesso de execução. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à impugnação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a realização de perícia contábil. A Exequente, por sua vez, manifestou-se pela improcedência da impugnação, rechaçando as alegações de nulidade e excesso. I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO O Executado argumenta que a intimação para o cumprimento da sentença e para o pagamento voluntário seria nula por não ter sido realizada exclusivamente em nome de seu advogado, Dr. Feliciano Lyra Moura, conforme pedido expresso nos autos. Contudo, a decisão de ID 223379342 expressamente previu que, havendo advogado constituído nos autos, a intimação ocorreria com a publicação da decisão no Diário de Justiça ou Sistema. A parte Autora, em sua manifestação, reforça que a intimação via sistema é a forma preferencial, nos termos do art. 246 da Lei 14.195/2021. Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Executado, BANCO PAN S.A., demonstrou ter pleno conhecimento do processo e dos atos praticados, tanto que apresentou a presente impugnação dentro do prazo legal, conforme sua própria alegação de tempestividade. A arguição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega, princípio consagrado pelo brocardo pas de nullité sans grief. No presente caso, a defesa do Executado foi exercida em sua plenitude, não havendo qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da forma de intimação. Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade de intimação. II. DO MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO O Executado alega excesso de execução, sustentando que somente um desconto de R$ 54,00 foi efetivado pelo BANCO PAN S.A. na data de 08/03/2021, e que as parcelas subsequentes teriam sido cedidas a outra instituição bancária (Bradesco), o que inviabilizaria sua responsabilização pelos demais descontos. A Sentença transitada em julgado (ID 194566113) condenou o BANCO PAN S.A. a pagar à Autora "os valores descontados do benefício previdenciário referentes ao contrato anulado (ID 78941095), a título de ressarcimento". O contrato em questão é o de número 341430660-9. A circunstância de o BANCO PAN S.A. ter cedido o crédito a uma terceira instituição financeira após a primeira cobrança, conforme seu "Demonstrativo de Operações" (ID 245893065), não afasta sua responsabilidade pela integralidade dos valores indevidamente descontados do benefício da Autora. A cessão de crédito é uma operação interna entre as instituições financeiras que não pode prejudicar o consumidor. A falha na prestação do serviço e a condenação à restituição decorrem da origem ilícita do contrato com o BANCO PAN S.A., e não de quem efetivamente realizou as cobranças após a cessão. Os valores descontados, ainda que por um cessionário, são "referentes ao contrato anulado" do Executado. Ademais, os extratos de Histórico de Créditos do INSS da Autora (ID 241954049 e 241956006) comprovam a continuidade dos descontos da rubrica "CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO R$ 54,00" ao longo dos meses, até mesmo após a data mencionada pelo Executado para a cessão. Ainda que os extratos do INSS não identifiquem a instituição bancária responsável por cada desconto, a vinculação à rubrica do empréstimo anulado é suficiente para imputar a responsabilidade ao réu originário pela cadeia de eventos. Portanto, a alegação de excesso de execução com base na cessão de crédito não prospera. A planilha apresentada pela Exequente, que considera a soma dos descontos de R$ 54,00 referentes ao contrato anulado, está em consonância com o título executivo. Da Compensação do Valor Depositado nos Autos Conforme já consignado nos autos, a própria Autora, BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITÃO, efetuou o depósito em conta judicial vinculada a este juízo do valor de R$ 2.173,79 (dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), recebido em 26/10/2020 (ID 79559846, ID Depósito 4158272). A Sentença transitada em julgado (ID 194566113) expressamente consignou que "Os valores e eventual compensação com o valor depositado em juízo pela parte autora deverão ser apurados em liquidação de sentença". Embora a execução se refira primariamente aos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora (as parcelas de R$ 54,00), a anulação do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante. A Autora, ao depositar em juízo o valor principal do empréstimo, agiu de boa-fé, não se beneficiando da quantia que lhe foi creditada indevidamente Assim, para que a execução se processe de forma a restabelecer o equilíbrio entre as partes, conforme o comando sentencial que previu a apuração dessa compensação, DEFIRO a compensação do valor principal do empréstimo (R$ 2.173,79) com o montante devido pelo Réu a título de ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas. O valor atualizado do principal do empréstimo (R$ 2.173,79) depositado pela Autora em conta judicial deverá ser utilizado para abater o débito principal do Réu referente aos descontos indevidos. O Executado apresentou um valor atualizado de R$ 864,38 para essa compensação. Deverá ser recalculado o valor devido pelo Réu, abatendo-se o valor depositado judicialmente pela Autora, devidamente atualizado, do total das parcelas de empréstimo descontadas. III. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A Sentença condenou o BANCO PAN S.A. a "excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo". A decisão de 23/01/2025 (ID 223379342) fixou essa multa em R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00. A Exequente reiteradamente afirma que o Executado não cumpriu a obrigação de excluir o registro do contrato junto ao INSS, o que é corroborado pelos extratos de INSS que continuam a demonstrar o desconto referente ao contrato mesmo após a prolação da sentença e decisão de multa. Embora o Executado tenha afirmado em petição de 18/07/2025 que iria juntar documentos que comprovariam o cumprimento da obrigação de fazer, a ausência de efetiva comprovação de baixa do registro do contrato junto ao INSS e a continuidade das cobranças no histórico de créditos da Autora justificam a incidência da multa. Assim, o limite da multa fixado na decisão de ID 223379342 é devido. IV. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS O Executado requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação com base no art. 525, § 6o do CPC. Para tanto, exige-se a presença de fundamentos relevantes e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Considerando que as alegações de nulidade e excesso de execução foram rechaçadas por este Juízo, os fundamentos apresentados pelo Executado não se mostram suficientemente relevantes para justificar a suspensão da execução. Ademais, o valor da execução encontra-se garantido por bloqueio judicial. Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial ou realização de perícia contábil, bem como expedição de ofício ao INSS, entendo que os elementos de prova já existentes nos autos (sentença, planilhas da exequente, extratos do INSS, e o próprio demonstrativo de operações do Executado) são suficientes para a resolução da controvérsia. As informações sobre a cessão de crédito já foram devidamente analisadas e não modificam a responsabilidade do Executado nos termos da sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e os pedidos de produção de provas adicionais. V. DISPOSITIVO Diante do exposto: 1. AFASTO a preliminar de nulidade de intimação arguida pelo Executado. 2. REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO PAN S.A.. 3. DEFIRO A COMPENSAÇÃO do valor principal do empréstimo de R$ 2.173,79 (dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), que foi depositado pela Autora em conta judicial (ID 79559846), com o valor devido pelo Réu a título de ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da Autora, conforme disposto na Sentença (ID 194566113) 4. RECONHEÇO a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer no seu limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme já determinado na decisão de ID 223379342, e que se encontra devidamente incluída no cálculo apresentado pela Exequente. 5. DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o valor do débito ser recalculado para que a compensação ora deferida seja devidamente aplicada. O cálculo deverá considerar o valor atualizado das parcelas indevidamente descontadas (cujo montante principal a Exequente apurou em R$ 3.998,78 até julho/2025), bem como o valor atualizado do principal do empréstimo depositado pela Autora (R$ 2.173,79, com valor de compensação apontado pelo Executado em R$ 864,38), além da incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer no seu limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e os honorários de sucumbência e de cumprimento de sentença. 6. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação. 7. INDEFIRO os pedidos de remessa dos autos à Contadoria Judicial, realização de perícia contábil ou expedição de ofício ao INSS. 8. DETERMINO que se OFICIE o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que proceda à IMEDIATA e DEFINITIVA INTERRUPÇÃO dos descontos referentes ao contrato de empréstimo n. 341430660-9, objeto da Sentença de ID 194566113, do benefício previdenciário da Autora, BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITÃO. 9. Intime-se o Executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar seus dados bancários para que o valor bloqueado de R$ 4.428,41 seja transferido para a conta judicial vinculada aos presentes autos, caso ainda não tenha sido feito. Após, DETERMINO à Exequente que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, ao recálculo do valor devido considerando a compensação deferida no item 3. Em seguida, proceda-se à complementação do bloqueio via SISBAJUD até o limite do valor total devido após o recálculo.Intimem-se. Após a efetivação dos bloqueios e transferências, siga-se com os trâmites para o levantamento dos valores pela Exequente, conforme as etapas já estabelecidas na decisão de ID 223379342. CUMPRA-SE. Confiro força de ofício a esta decisão. 2.1 Nulidade da intimação feita por meio do sistema O banco afirma que foi prejudicado porque seu advogado não foi intimado da decisão que determinou o pagamento do valor devido à exequente. Sem razão. A Lei no11.419/2006 prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico, como a intimação via sistema: Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. A previsão é reiterada no Código de Processo Civil, que prevê que a intimação via sistema é preferencial: Art. 246. (...) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O agravante está devidamente cadastrado no sistema processual eletrônico PJe e há portaria desta Corte que prevê que a comunicação eletrônica pelo sistema substitui qualquer outro meio de publicação. É o que consta da Portaria GC 160, de 11/10/2017: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Logo, incabível a alegação de nulidade da intimação porque realizada via sistema e não por meio do diário oficial eletrônico, direcionada ao advogado da parte. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem. A parte agravante alega não ter sido regularmente intimada do início do cumprimento de sentença e sustenta que somente teve ciência dos autos após bloqueio de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação eletrônica realizada para ciência do início do cumprimento de sentença, em substituição à publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), diante do cadastro da parte no sistema de expedição eletrônica do TJDFT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 9o da Lei no 11.419/2006 e o art. 246, § 1o, do CPC autorizam comunicações processuais por meio eletrônico, sendo obrigatória a manutenção de cadastro pelas empresas. 4. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT determina que a comunicação via sistema eletrônico substitui a publicação oficial, salvo exceções legais. 5. A consulta ao sistema do TJDFT confirma que a agravante encontra-se cadastrada como parceira de expedição eletrônica, sendo válida a intimação eletrônica certificada nos autos. 6. Não há nulidade na ausência de publicação no DJe em nome do advogado da parte, diante da regularidade da intimação eletrônica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: ““1. A intimação eletrônica certificada nos autos, direcionada à pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica, é válida e substitui a publicação no DJe. 2. A ausência de intimação pessoal do patrono não invalida o ato, desde que observadas as normas sobre comunicação eletrônica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 9o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929404, 0700892-35.2024.8.07.0007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26.09.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 2013598, 0708519-77.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025, DJe 04.07.2025. (Acórdão 2034024, 0704836-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) 2.2 Excesso de execução O banco afirma que há excesso de execução porque os extratos do benefício recebido pela exequente não são meios idôneos para comprovar que o valor é devido. Sem razão. O documento de ID 213370815 dos autos de origem demonstra que a parte exequente utilizou para o cálculo do montante em execução o valor originário de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) a cada mês, atualizado e cumulado com juros. O banco alega que há excesso de execução porque "a utilização dos extratos do INSS para efetivação dos cálculos judiciais não possui condão de, por si só, atestar a existência de dano material". A alegação não guarda relação com os documentos juntados aos autos, que indicam que o valor atribuído pela parte exequente decorre dos descontos feitos em seu benefício, de acordo com o valor de desconto mensal que consta do contrato cuja validade o banco defendia. O documento de ID 92427840 dos autos de origem, juntado pelo banco quando do oferecimento da contestação, contém informação expressa de que o valor da parcela mensal do empréstimo é de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), exatamente o valor utilizado pela exequente para formular os cálculos da execução. Os cálculos apresentados pelo banco como corretos partem do pressuposto de que a intimação não foi devidamente realizada, alegação que não tem cabimento, conforme já explicado. Além disso, consideram que houve apenas um desconto no benefício previdenciário da exequente, o que não condiz com o que consta dos autos e provavelmente decorre da alegação de que o crédito foi cedido para outra instituição financeira, questão que será analisada a seguir. Logo, não verifico o excesso de execução alegado. 2.3 Cessão de crédito O banco afirma que o cumprimento da obrigação de fazer cessar os descontos do benefício da exequente era impossível porque "o contrato foi cedido". Sem razão. A ação foi ajuizada pela autora em dezembro de 2020 e o banco alega que a cessão de crédito ocorreu em março de 2021. Como mencionado pelo Juízo de origem, a cessão de crédito entre instituições financeiras é operação interna mantida entre elas que não pode prejudicar o consumidor. Além disso, a ordem judicial é expressa ao condenar o Banco Pan ao cumprimento da obrigação e contra ela não foi interposto qualquer recurso ou informado que o crédito havia sido cedido para terceiros. Não bastasse, não há nos autos comprovação de que a exequente foi notificada sobre a cessão, o que afasta a eficácia do negócio jurídico em relação a ela, conforme prevê o Código Civil: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Portanto, não verifico razão para reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação. 3. Litigância de má-fé O não conhecimento da alegação de que a intimação deveria ser pessoal não afasta o caráter protelatório do recurso. É que, por um lado, o banco afirma que a intimação é nula porque se deu de forma pessoal em vez de direcionada a seu patrono e, por outro, afirma exatamente o contrário, que a intimação é nula porque não foi feita de forma pessoal. Esse comportamento contraditório demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso, hipótese de litigância de má-fé prevista no Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...) § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PERÍCIA. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TEMA 726, STJ. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS NO CÁLCULO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura comportamento contraditório da parte executada questionar, após a prolação de sentença que extingue o processo, a necessidade de liquidação por arbitramento e realização de perícia para apuração do débito, tendo deixado transcorrer todo o processo sem impugnar a sua ausência e apresentando apenas questionamentos em relação aos cálculos e planilha do débito que entendia devido. (...) 5. Tendo em vista o recurso com intuito manifestamente protelatório e infundado, a aplicação da multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, sendo razoável o arbitramento em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme os arts. 80 e 81 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1219262, 0040884-14.2014.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 10/12/2019.) Assim, considerando que a causa tem valor irrisório comparado ao porte da instituição financeira, condeno o banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em um salário mínimo com fundamento no art. 81, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de inovação recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Reconheço a ocorrência de litigância de má-fé em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório e fixo multa devida pelo agravante em um salário mínimo com fundamento no art. 81, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 15:48:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador